Tribunal: TJDFT
Processo: 0709104-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO DE RECUSA A SUBMETER-SE AO TESTE DO ETILÔMETRO. SÚMULA 16 DA TUJ. FATO ANTERIOR À INTRODUÇÃO DO ART. 165-A DO CTB. CONDUTA JÁ ANTES REGULADA E TIDA POR ILÍCITA PELO ART. 277, § 3o, DO CTB, VIGENTE À ÉPOCA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o Detran contra a sentença, proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Púbica do Distrito Federal, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do auto de infração S002004298 e dos efeitos dele decorrentes, em especial a extinção do processo administrativo n° 055.011589/2014, e devolução do valor da multa do art. 277, §3o c/c art. 165 do CTB.
2. Alega, em suas razões recursais, que a ausência de constatação do estado de embriaguez não é causa de vício insanável neste caso, pois o fato de o autor ter se recusado a se submeter ao teste de bafômetro é suficiente para aplicação das penalidades e das medidas administrativas do art. 277, §3o do CTB. Aduz, ainda, ter expedido e enviado as notificações de autuação e de imposição de multa ao endereço do réu. Assim, por entender pela ausência de ilegalidade na lavratura do auto, requer a reforma da sentença, mantendo o auto de infração impugnado, bem como os efeitos dele advindos.
3. Com razão o recorrente. A teor do decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF (Súmula no 16): “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação.”
4. Ocorre que, anteriormente à introdução deste referido art. 165-A, no Código de Trânsito Brasileiro, a mesma conduta já constituída infração administrativa passível de autuação, porque prevista no art. 277, § 3o, que assim dispunha: “§ 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo.” De se ver que as penalidades administrativas previstas no art. 165, na época dos fatos, eram idênticas às que foram posteriormente introduzidas pelo art. 165-A.
5. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes do STJ: MARCELO ALEXANDRE DA ROCHA LEAO versus UNIÃO AgInt no REsp 1540731/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 14/06/2019; DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO versus ROGERIO ALVES DE ALMEIDA REsp 1720060/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018. UNIÃO versus LEO RENATO LEAL GOMES REsp 1758579/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018.
6. Ressalta-se que, para fins de sanções administrativas, não ofende o Princípio da Não Autoincriminação dispositivo legal que exija que particular se submeta a exame técnico, ainda que possa ele ser usado em seu desfavor. Precedente: STJ, REsp 1677380/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017. Partes: UNIÃO FEDERAL versus ARNALDO BELISÁRIO NEVES.
7. Por fim, quanto à ausência de notificação para apresentação de defesa contra o auto de infração supracitado, melhor sorte não assiste ao autor, ora recorrido, pois restou comprovado que ambas as notificações – autuação e de imposição de multa - foram encaminhadas ao endereço constante no cadastro da entidade executiva de trânsito e na exordial da presente ação (ID 65339995).
8. Forte nessas razões, tenho como improcedente a pretensão do autor, de afastar a aplicação da punição administrativa pelo órgão de trânsito, devendo, portanto, ser reformada a sentença que julgou procedentes os seus pedidos.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais de anulação do auto de infração S002004298 e seus respectivos efeitos. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido.